Tribunal: STF
Processo: PSV 20
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-05-13
Data de publicação: 2009-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
1. A Secretaria Judiciária, após o transcurso do prazo, assinalado em edital, para a manifestação de interessados, encaminha a esta Comissão de Jurisprudência a presente proposta interna de edição de súmula vinculante. 
2. Impõe-se ressaltar, preliminarmente, que não cabe a esta Comissão emitir juízo sobre o mérito do pedido de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, pois essa atividade foi expressamente atribuída, pela Lei 11.417/2006, ao Plenário desta Suprema Corte. É este órgão do Tribunal que deverá deliberar, soberanamente, sobre o atendimento das condições previstas no art. 103-A, § 1º, da Constituição Federal, e no art. 2º, § 1º, da Lei 11.417/2006. 
O papel da Comissão de Jurisprudência, portanto, fica restrito, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2009, à verificação da adequação formal das propostas de súmula vinculante, como a existência (a) de suficiente fundamentação, (b) da devida instrução do pedido, (c) de legitimidade ativa do proponente, (d) de norma cuja validade, interpretação e eficácia possa ser o objeto da súmula pretendida e (e) de reiteradas decisões desta Casa sobre a matéria constitucional em jogo. 
3. Ante o exposto, nos termos do artigo 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008, submeta a Secretaria os presentes autos, sucessivamente, aos demais integrantes da Comissão de Jurisprudência, para que se manifestem quanto à adequação formal desta proposta. 
Após, retornem-me os autos. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de maio de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência